Tribunal: TJDFT
Processo: 0730137-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. SILÊNCIO DO CREDOR. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A controvérsia recursal reside em identificar se a r. sentença proferida incorreu em error in judicando, ao presumir o adimplemento da obrigação ante a não manifestação da parte exequente em sentido contrário no prazo designado, e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.
2. A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil (REsp 1513263/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016).
3. Eventual conduta desidiosa do credor em relação às intimações judiciais, consubstanciada na ausência de manifestação sobre o cumprimento da obrigação exequenda, poderá, no máximo, ensejar a extinção do processo executório sem resolução do mérito com base na paralisação do feito ou no abandono da causa (CPC, art. 485, III), sem, contudo, presumir a quitação da dívida. Ressalto que, mesmo nessa hipótese, deve-se observar a regra estabelecida no §1o do art. 485, que exige a intimação pessoal da parte inerte para movimentar o processo, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Com base nos elementos carreados ao processo, verifica-se que a r. sentença incorreu em erro de julgamento, de modo que deve ser cassada.
5. Recurso provido, sentença cassada.